Tribunal: TJSP
Processo: 2262529-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo interno – Execução fiscal – Taxa de localização/instalação e de expediente – Exercício de 2016 – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo que havia determinado ao exequente o prévio recolhimento da despesa postal para citação do executado – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Agravo

Ementa:
Agravo interno – Execução fiscal – Taxa de localização/instalação e de expediente – Exercício de 2016 – Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo que havia determinado ao exequente o prévio recolhimento da despesa postal para citação do executado – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Agravo de instrumento interposto em execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao limite de alçada – Inteligência do artigo 34, da Lei no 6.830/80 – Precedentes do C. STJ – Impossibilidade de interposição do agravo de instrumento, que não foi conhecido – Decisão mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001004531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2262529-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bilac, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BILAC, é agravado HIGOR PEREIRA LOUREIRO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo interno no 2262529-42.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Agravante: Município de Bilac
Agravado : Higor Pereira Loureiro - ME
Comarca : Bilac Vara Única
Voto no 34.049
Agravo interno
Execução fiscal
Taxa de
localização/instalação e de expediente
Exercício de
2016 Decisão monocrática que não conheceu de agravo
de
instrumento
interposto
contra
r.
decisão
interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo que havia
determinado ao exequente o prévio recolhimento da
despesa postal para citação do executado Pretensão à
reforma
Inadmissibilidade
Agravo de instrumento
interposto em execução fiscal cujo valor da causa é
inferior ao limite de alçada – Inteligência do artigo 34,
da Lei no 6.830/80
Precedentes do C. STJ

Impossibilidade
de
interposição
do
agravo
de
instrumento, que não foi conhecido Decisão mantida
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto da r. decisão
monocrática de págs. 37/42 que não conheceu do agravo de instrumento
interposto pelo Município de Bilac da r. decisão proferida pelo MM.
Juízo 'a quo' (págs. 17/18) que, em execução fiscal proposta contra
Higor Pereira Loureiro - ME cobrando taxa de localização/instalação e
de expediente do exercício de 2016, no valor de R$258,50, determinou o
prévio recolhimento, pelo exequente, da despesa postal destinada à
citação do executado.
Insurge-se
o
Município-agravante
sustentando
ser
dispensado do recolhimento prévio de referidas custas, nos termos do
art. 39, da LEF. Alega ser incabível o não conhecimento do agravo de
instrumento em razão do valor atribuído à causa, que seria inferior ao
limite de alçada. Requer provimento do agravo.
Recebido regularmente o recurso, encaminham-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
autos ao julgamento virtual, independentemente de ulteriores providências.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
Primeiramente, insta consignar que a inadmissibilidade
do recurso não decorre de qualquer vício a ser sanado ou documentação
que devesse ser complementada a teor do disposto no art. 932, do
CPC/2015, mas sim de aplicação de legislação específica (art. 34, da Lei
n.o 6.830/80) que veda sua interposição para os casos em que o valor
atribuído à causa seja inferior ao limite de alçada.
Trata-se de execução fiscal distribuída em 23/06/2020, no
valor de R$258,50, que se afigura inferior ao limite de alçada.
Cumpre ressaltar que o art. 34, da Lei 6.830/80, é
constitucional, conforme entendimento do C. STF:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
6830/80. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 108, II, DA CF/88.
REVOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTE. 1. Este Supremo Tribunal Federal já decidiu
que o art. 108, inciso II, da Constituição do Brasil, não revogou
tacitamente o disposto do art. 34 da Lei 6830/80. Agravo
Regimental a que se nega provimento” (Ag.Reg. no Agravo de
Instrumento 710.921-1, Rio Grande do Sul, 2a Turma, Rel.
Min. Eros Grau, j. 10/06/2008, DJe no 117, divulgação
26/06/2008, publicação 27/06/2008).
De fato, a inadmissibilidade do recurso se deve ao
entendimento de que o art. 34, da LEF, de acordo com atual
posicionamento do C. STF, foi declarado constitucional, não afrontando
o princípio do duplo grau de jurisdição, o que é aplicável também
quando da interposição de agravo (ARE 691813/SP).
Na verdade, o art. 34, da LEF, veda a interposição de
apelação nas causas de valor inferior ao limite de alçada o que, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
lógica, veda também a interposição de agravo de instrumento.
Preleciona Humberto Theodoro Júnior:
“Se, para evitar a preclusão maior, que é a coisa julgada, não se
permite a interposição da apelação, como meio de provocar o duplo
grau de jurisdição voluntário, não teria sentido permitir-se o
agravo de instrumento para reexame de meras questões incidentes
verificadas transitoriamente no curso das causas de alçada. A 'mens
legis' foi acelerar a tramitação do executivo fiscal de pequeno valor,
fazendo-o encerrar no primeiro grau de jurisdição, reduzindo, ao
mesmo tempo, o afluxo de pequenas causas aos tribunais
superiores, para minorar a constante e excessiva sobrecarga de
tarefas a cargo dessas cortes superiores. Seria contrariar esse
desiderato permitir que a instância recursal viesse a ser assediada
por agravos de instrumento relativos a processos que não são de sua
competência para o reexame final da solução de mérito. Mesmo
porque é intuitivo que há de haver uma uniformidade na
competência para os diversos recursos relativos a um mesmo
processo, mesmo quando o cotejo se faz entre recursos voluntários
e recursos oficiais” (Lei de Execução Fiscal, 11.a Ed., SP, Saraiva,
2009).
No mesmo sentido, o disposto na Súmula 259, do TRF:
“Não cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de
que trata a Lei 6.825, de 1980, salvo se versar sobre o valor da
causa ou admissibilidade do recurso”.
A esse respeito também já se posicionou esta E. 18a
Câmara de Direito Público:
“Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU dos exercícios de
2011 a 2015. Valor da causa (R$874,47) inferior ao de alçada,
que na data da propositura correspondia a R$982,78 (atualizado
pelo IPCA-E a partir de dezembro de 2000). Precedente do E. STJ.
Não se conhece do recurso” (Agravo de Instrumento no
2143335-19.2018.8.26.0000,
rela
Desa
Beatriz
Braga,
j.
03/04/2019). destaquei
Com efeito, é entendimento pacífico desta C. 18a Câmara
de Direito Público a aplicação dos índices adotados pelo C. S.T.J. que,
para apuração do valor de alçada do art. 34, da Lei no 6830/80,
determinou a substituição dos antigos índices de ORTN pela OTN, pela
BTN, pela UFIR e, a partir de janeiro de 2001, passou a atualizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
índice pelo IPCA-E.
Acerca do tema cumpre trazer precedente do C. STJ:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNS.
RECURSO
CABÍVEL.
EMBARGOS
INFRINGENTES. ART. 34 DA LEF. 1. A alegação
genérica de violação do art. 535 do Código de Processo
Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o
acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na
Súmula 284/STF. 2. Descumprido o necessário e
indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido apto a viabilizar a pretensão
recursal da recorrente, a despeito da oposição dos
embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/80 - Lei de
Execuções Fiscais, "das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis
do
Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes
e de declaração". 4. A Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.168.625/MG, de relatoria do Min. Luiz Fux,
submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-
C do CPC), consignou que, para a aplicação do art.
34, § 1o, da Lei n. 6.830/80 - Lei de Execuções Fiscais,
"adota-se como valor de alçada para o cabimento de
apelação em sede de execução fiscal o valor de R$
328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro
de 2001, valor esse que deve ser observado à data da
propositura da execução". 5. Hipótese em que o valor
da execução na data da propositura da ação era inferior
ao valor de alçada. Logo, incabível a interposição de
quaisquer recursos, salvo embargos infringentes ou de
declaração. Agravo regimental improvido” (AgRg no
REsp 1328520 / SP, 2a T., Min. Humberto Martins, j.
12/03/2013, DJe 21/03/2013). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Dessume-se, portanto, que, nos casos em que o valor da
execução fiscal for inferior ao limite de alçada, somente são cabíveis
embargos infringentes e de declaração.
Excepcionalmente, tem cabimento também o recurso
extraordinário, conforme enunciado da Súmula 640 do C. STF (“É
cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de
primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado
Especial Cível ou Criminal”).
O mesmo entendimento está contido em recente julgado
de Incidente de Assunção de Competência, segundo o qual nem
mesmo pode ser impetrado mandado de segurança contra aquela decisão
(que extinguiu a execução fiscal em razão do valor inferior ao de
alçada):
“INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CAUSA
DE
ALÇADA.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 34 DA LEI 6.830/80.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO
ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. EXECUÇÃO FISCAL
DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTN'S.
SENTENÇA
EXTINTIVA.
RECURSOS
CABÍVEIS.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
DECLARAÇÃO.
EXCEÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA
640/STF). MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. 1. Cinge-
se a questão em definir sobre ser adequado, ou não, o manejo de
mandado de segurança para atacar decisão judicial proferida no
contexto
do
art.
34
da
Lei
6.830/80,
tema
reputado
infraconstitucional pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator
Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016). 2. Dispõe o artigo 34 da Lei
6.830/80 que, "Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão
embargos infringentes e de declaração". 3. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da
repercussão geral, firmou a tese de que "É compatível com a
Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível
apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
50 ORTN" (Tema 408/STF). 4. Nessa linha de compreensão,
tem-se, então, que, das decisões judiciais proferidas no âmbito
do art. 34 da Lei no 6.830/80, são oponíveis somente embargos
de declaração e embargos infringentes, entendimento excepcionado pelo eventual cabimento de recurso
extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 640/STF ("É
cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por
juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma
recursal de Juizado Especial Cível ou Criminal"). 5. É incabível
o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos
termos da Súmula 267/STF ("Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição"), não se
podendo, ademais, tachar de teratológica decisão que cumpre
comando específico existente na Lei de Execuções Fiscais (art. 34).
6. Precedentes: (...). 7. TESE FIRMADA: "Não é cabível mandado
de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no
contexto do art. 34 da Lei 6.830/80” (IAC no RMS 54712 / SP, 1a
Seção, Min. Sérgio Kukina, j. 10/04/2019, DJe 20/05/2019).

destaquei
Assim, o valor da causa era de R$258,50 quando da
distribuição da execução fiscal em 23/06/2020, sendo, portanto, inferior
ao limite de alçada que, na mesma época, correspondia a R$1.038,10,
observado o critério de atualização estabelecido pelo citado REsp
1.168.625/MG.
Por conseguinte, inviável o conhecimento do presente
agravo por clarividente inadequação da via processual eleita.
Em outras palavras, em se tratando de causa cujo valor
não supera o limite de alçada, incabível o agravo de instrumento, como
explicitado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Roberto Martins de Souza
Relator